Tribunal: TJDFT
Processo: 0700960-61.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE GUARDA UNILATERAL C/C REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. PRINCÍPIO DO BEM-ESTAR DOS MENORES. PROVA ROBUSTA. LAUDO PSICOSSOCIAL. GENITOR REÚNE MELHORES CONDIÇÕES PARA ASSEGURAR DESENVOLVIMENTO SAUDÁVEL DA CRIANÇA.
1. O instituto da guarda, que encontra previsão no art. 1.583 do CC/02, visa a proteção dos interesses do menor e é sob esse enfoque, que ostenta, inclusive, índole constitucional, conforme se colhe do teor do disposto no art. 227 da CF/88, que devem ser dirimidas as situações analisadas judicialmente.
2. Extraindo-se da prova que consta dos autos, mormente do laudo psicossocial, que o núcleo familiar paterno reúne melhores condições para a satisfação dos interesses da criança ainda em tenra idade, deve ser deferida a guarda ao Genitor, que oferece maior comprometimento com o bem-estar do filho.
3. A prova técnica mostra-se robusta e não pode ser desconsiderada quando se verifica a existência de desídia da própria parte em participar do trabalho psicossocial desenvolvido. O princípio da boa-fé processual exige que a atuação das partes no processo seja pautada por condutas éticas e leais.
4. Apelação conhecida e não provida.